Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.

2. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.

3. Os alimentos fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do Réu mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor e as necessidades da criança, considerando que ela ainda não possui despesas altas, estuda em escola pública e o pai demonstrou possuir outra filha menor e custeia, ainda, o plano de saúde do filho.

4. Apelação conhecida e não provida.